Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-63.2019.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003781-63.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELANTE), LIZY EMANOELLE DE AZEVEDO - CPF: 732.495.561-49 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), VALEZI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 07.783.741/0001-35 (APELADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003781-63.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Tim S.A.

Apelado
: Valezi & Cia Ltda – ME.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO INDEVIDO DAS LINHAS TELEFÔNICAS -

FATURA PAGA -
REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, a má prestação no serviço, está consubstanciada no
cancelamento indevido das linhas telefônicas, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Na espécie, tratando-se de condenação por dano moral decorrente
de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art.
405
do
Código Civil
, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula
362
STJ.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003781-63.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Tim S.A.

Apelado
: Valezi & Cia Ltda – ME.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Tim S.A em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de registro de débito c/c reparação por dano moral que lhe move Valezi e Cia Ltda - ME, julgou parcialmente procedente o feito, determinado que a empresa de ré restabeleça os serviços de telefonia a autora, bem como, abstenha-se de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Condenou a apelante ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, atualizado com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a fixação, considerando que a relação discutida é extracontratual.

Confirmou a tutela outrora concedida e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a empresa de telefonia defende a inexistência de prova do resultado danoso a ensejar indenização por dano moral ou, subsdiariamente, pugna pela minoração do
quantum
fixado, com correção monetária e juros de mora incidentes desde a data da citação.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 189946174).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1003781-63.2019.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante
: Tim S.A.

Apelado
: Valezi & Cia Ltda – ME.

V O T O

Cinge-se dos autos que Valezi e Cia Ltda - ME moveu ação declaratória de nulidade de registro de débito c/c reparação por dano moral contra a Tim S.A, aduzindo que desde o ano de 2010 é cliente da empresa de telefonia, tendo firmado contrato de Plano Empresarial, possuindo atualmente 07 (sete) linhas móveis e 02 (duas) linhas fixas.

Relata que no dia 21.06.2017 teve o serviço parcialmente interrompido, alguns telefones não recebiam e nem faziam ligação e no dia 22.06.2017 todos os seus telefones pararam de funcionar. Após entrar em contato com a apelante foi informado que no prazo de 5 (cinco) dias o problema estaria resolvido.

Após idas e vindas (conforme processo movido pela autora contra a ré sob o no 1000258-77.2018.8.11.0002, tramitado perante a 3a Vara Cível de Várzea Grande, já transitado em julgado), a autora acabou sendo informada que suas linhas foram canceladas em decorrência de pedido de cancelamento feito em 22.06.2017. Por este motivo as linhas não estavam funcionando.

Narra a autora que não pediu cancelamento do contrato (das linhas), sendo orientada a pedir a reativação de todas as linhas, o que fez sob o protocolo no 2017508789927 (dia 27.06.2017). No final do dia 30.06.2017, as linhas foram reativadas.

Em decorrência dessa confusão, a autora relata que recebeu a fatura do mês de outubro/2017, com a cobrança de uma multa, por descumprimento de contrato (cancelamento em período de carência) no valor de R$ 7.602,00 (sete mil e seiscentos e dois reais). O consumo daquele mês foi de R$ 464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). O valor total da fatura era de R$ 8.066,82 (oito mil e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

Por conta da referida multa, a autora requereu em sede de liminar, para depositar em juízo o valor da fatura, pois não conseguiu pagar a fatura de forma fracionada. Assim, o juízo autorizou o apagamento da importância de R$ 464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), o que foi feito em 02.04.2018.

Em sentença, o juízo declarou nula a multa por descumprimento do contrato e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada em juízo referente ao valor da fatura de outubro/2017, qual seja, R$ 464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) (id. 189945726).

Passado quase dois anos, a autora vem novamente relatar que recebeu uma correspondência cobrando o valor de consumo da fatura referente ao mês de outubro/2017, no valor exato de R$ 464,82 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) (id. 189945725).

Ato contínuo, a parte autora entrou em contato com a ré e avisou que o valor devido já havia sido pago, dentro dos autos do processo no 1000258-77.2018.8.11.0002, sendo informado que estaria verificando a situação e, caso confirmado, era para desconsiderar a cobrança.

Entretanto, no dia 03.03.2019, todos os telefones móveis da autora pararam de funcionar totalmente, com a mensagem gravada que informava:
“este número de telefone não existe.”

Ressalva que no dia 04.04.2019, uma das sócias da empresa autora conseguiu entrar em contato com a empresa de telefonia e indagou o motivo da suspensão do serviço, obtendo como resposta que era por inadimplência (Protocolo n. 2019371904521).

Tendo em vista que, já se passaram mais de 20 dias ininterruptos com as linhas bloqueadas (celulares) e mais de 60 dias com os telefones fixos bloqueados, causando-lhe não só prejuízo de ordem material, como também moral, entrou em contato com a empresa de telefonia, em 25.04.2019, com objetivo de pagar a fatura e, depois, se for o caso, recorrer à justiça, pois já estava há muito tempo sem os telefones que utiliza para realizar as vendas de seus produtos.

Contudo, foi informada de que as linhas estavam canceladas por inadimplência, e não era mais possível recuperá-las. O atendente informou que se trata de duas dívidas, uma vencida em 25.10.2019, no valor R$ 646,82 e outra vencida em 25.04.2019 e o cancelamento se deu em razão da fatura vencida em 25.10.2017.

Ressalta que foi interrompido o serviço por falta de pagamento de uma fatura paga. O pagamento foi realizado dentro dos autos do processo no 1000258-77.2018.8.11.0002, tramitado perante a 3a Vara Cível de Várzea Grande. Em 11.04.2019 foi publicada intimação para a apelante indicar conta para transferência do valor pago pela autora (consumo da fatura vendida em 25.10.2017), conforme previsto em sentença (id. 189945728). Em seguida – 15.04.2019, a requerida apresentou seus dados bancários para depósito daquele valor, conforme petição acostada no id. 189945737.

Afirma que se o cancelamento das linhas perpetuar, a autora sofrerá prejuízos, pois tem mais de 20 anos com os mesmos números. Todos os contatos que os clientes da autora conhecem, são dos números cancelados, motivo pelo qual ingressou com a presente ação para que seja restabelecido os serviços de telefonia da sua empresa, de forma integral, deixe de inserir o nome nos cadastros de devedores, o reconhecimento do pagamento da fatura exigida pela TIM e pagamento de dano moral.

Por sua vez, a douta magistrada
a quo
concedeu a tutela de urgência para determinar que a empresa de telefonia demandada restabeleça no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os serviços de telefonia à autora, bem como, abstenha-se de incluir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 189945744).

E após o devido processo legal, julgou parcialmente procedente o processo, confirmando a liminar concedida e condenando a apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizado com juros de 1% ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a fixação, considerando que a relação é extracontratual (id. 189946168).

Irresignada, a apelante defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a indenização por dano moral, pois não foi comprovado nos autos de que a conduta da parte recorrente tenha sido lesiva. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem com pela aplicação dos juros de mora e correção monetária a partir da data da citação.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar ser incontroverso na hipótese em tela que a empresa apelante não comprovou a licitude do cancelamento das linhas telefônicas da empresa autora por inadimplemento.

Digo isso, porque foi reconhecido pela MMa. Juíza ao proferir a r. sentença que:

“(...)
Ora, em se tratando de uma afirmativa da consumidora de que pagou a débito e não solicitou a portabilidade e mesmo assim teve cancelado uma de suas linhas telefônica e portabilidade de outra sem autorização, caberia à empresa ré comprovar que sim e mostrar tal situação em juízo, olvidando-se, também, que por tratar-se de alegação de cunho negativo o ônus lhe cabia.

Deixando a ré de apresentar prova contrária à
alegação, os fatos tornam-se incontroversos e que concorda com as alegações inaugurais.
(...)
” (id. 189946168 - negritei)

Assim, o cancelamento das linhas telefônicas móvel e fixa de forma indevida e por um período considerável, haja vista as tentativas de acordo na via administrativa, caracteriza
falha na prestação dos serviços por parte da apelante, não se pode considerar que houve mero aborrecimento, mas, sim, dano moral indenizável.

Afinal, presentes os elementos ensejadores da indenização, quais sejam, o ato ilícito cometido pela operadora de telefonia, representado pelo descaso e pela indevida manutenção do bloqueio das linhas telefônicas móvel e fixa mesmo após o pagamento da fatura em juízo; o dano sofrido, que, no caso, é inerente ao desconforto, aflição e transtorno de ter um serviço não restabelecido mesmo após a quitação de sua contraprestação devida, e o nexo causal entre o ato e o dano experimentado.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Nesse sentido é o posicionamento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TELEFONIA.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR E
CANCELAMENTO DA LINHA TELEFÔNICA FEITOS INDEVIDAMENTE PELA CONCESSIONÁRIA
.
VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os juros de mora incidem desde a citação, em casos de responsabilidade contratual, hipótese observada no caso em tela (AgRg no AREsp 211.917/RJ, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 02.04.2013). 3. Agravo Regimental desprovido.”
(STJ – Primeira Turma - AgRg no AREsp 261.472/PR - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 25.06.2013- negritei)

A propósito, é o julgado deste eg. Tribunal, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO/CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO DE TELEFONIA E INTERNET – DÉBITO JÁ QUITADO - DANO MORAL CONFIGURADO –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando, para tanto, a simples suspensão/cancelamento indevido do contrato de serviço essencial de telefonia/internet
.
2. Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pela autora, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido
.”

(RAC n. 10292814320218110041, 4a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 06.09.2023 - negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro que cometeu, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, pois revela-se mais adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Entendo que referida quantia é justa para alcançar os objetivos do instituto do dano moral sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito.

Por fim, merece reparos a sentença quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, pois, decorrendo o dever de indenizar de um ilícito contratual, como
in casu
, devem os juros de mora ser computados a partir da citação, nos termos do art.
240
do
CPC
e art.
405
do
CC.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A
RESPONSABILIDADE
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANO
MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES
–
TERMO
INICIAL DOS
JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA
CORREÇÃO

MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO
CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.
A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da
responsabilidade
civil.
Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.

O
termo
inicial dos
juros
de mora e da
correção

monetária
, provenientes de relação
contratual
, se dá a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente”.

(RAC n. 1001089-18.2020.8.11.0015, 3a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 27.07.2022 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser reformado para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar a data de início para incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, devendo ser mantido os demais termos da sentença.

Por derradeiro, a reforma parcial da sentença
implicou em sucumbência recíproca, de sorte que as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, devem ser arcados por ambas as partes,
pro rata
, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023